Tribunal: TJDFT
Processo: 0707057-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0707057-27.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: A. D. D. S. R. REPRESENTANTE LEGAL: ATALITA DE SOUZA SALVIANO AGRAVADO: FERNANDA IZABELA PEREIRA DA SILVA, MARIA DE CERQUEIRA LIMA, DANIEL DE SOUZA RODRIGUES Despacho 1. Chamo o feito à ordem. Converto o julgamento em diligência. 2. À Il. Secretaria para que promova as seguintes retificações no cadastramento do recurso: (a) substituir a agravada Maria de Cerqueira Lima pelo Espólio de Auderita Cerqueira Lima, representado por Maria de Cerqueira Lima (IDs no 26718031; no 33003091; no 44760433; no 44760258 e no 44760276); (b) incluir o Espólio de Amadeu Rodrigues da Silva, representado por Daniel de Souza Rodrigues (IDs no 23894517 e no 28527428), no polo passivo da demanda; (c) cadastrar o Ministério Público como fiscal da lei. 3. Intime-se o Espólio de Amadeu Rodrigues da Silva, representado por Daniel de Souza Rodrigues, para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 4. Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público (CPC, art. 178, II). Há interesse de incapaz (ID no 58744643). 5. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 6. Publique-se. Brasília, DF, 30 de abril de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO